Tribunal: CARF
Processo: 10183.741878/2022-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.741878/2022-75
ACÓRDÃO
2202-011.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS PALO JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE FLORESTAS NATIVAS E DE
RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA. Além disso, a área de reserva legal deve constar em
inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou estar averbada
tempestivamente na matrícula do imóvel ou constar em Termo de
Ajustamento de Conduta, no caso de posse.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as matérias relativas à existência de
excesso de exação e inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741878/2022-75
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada por Município Conveniado para
exigir da Recorrente débitos de Imposto Territorial Rural (ITR) por entender não ter sido
comprovada as Áreas de Preservação Permanente (APP) de 194ha, Reserva Legal (RL) de 581ha e
Florestas Nativas (FN) de 1.159ha em razão da não apresentação do Ato Declaratório Ambiental
do Exercício de 2018 referente à Fazenda Cabeceira, de modo que entendeu pela existência de
área tributável de 1.934,0ha (fls. 105-110).
A Recorrente opôs Impugnação, que foi julgada parcialmente procedente para
acatar a APP averbada à margem da matrícula do imóvel na área total de 701,9ha, como se
verifica do acórdão no 101-022.413, proferido pela 1a TURMA/DRJ01 (fls. 260-277), ementa
abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS
E DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741878/2022-75
3
cabe acatar a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel, por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Permanece o VTN declarado na DITR/2018, mantido pela fiscalização, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário
do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada em 01/02/2023 (fl. 283), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
23/02/2023 (fl. 291-304) em que pede:
 em sede de preliminar que seja dada prioridade de tramitação para pessoa
idosa,
 que seja reconhecida a isenção de ITR sobre a FN e APP,
 que seja reconhecida a dispensa de apresentação do ADA, eis que o LAU era
o único documento exigido em 2018 para comprovar a existência das áreas
isentas;
 que haveria efeito confiscatório do tributo lançado,
 que a área de FN deveria ser excluída da base de cálculo do ITR, que há
possível crime por parte do agente público ao exigir quantia superior à
prevista em lei.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade.
Isso, pois deixo de conhecer da questão relativa à possibilidade de cometimento de
crime por parte do agente público tributário pois esta matéria escapa os limites do contencioso,
sendo que eventual representação penal contra agente público deve ser feita por inciativa do
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741878/2022-75
4
Ministério Público, além de que o lançamento é um ato vinculado à lei e só será considerado
definitivo após o encerramento do contencioso.
Ademais, deixo de conhecer as alegações relativas ao efeito confiscatório do tributo
com base na Súmula CARF no2.
Por fim, sobre a prioridade de tramitação por ser pessoa idosa, deixo de apreciar tal
pedido por já ter sido confirmada a prioridade de tramitação do processo pela autoridade
preparadora e por não ser matéria relativa à lide, mas sim uma questão administrativa.
Assim, a matéria controvertida nos autos diz respeito, primeiro, à exigência do ADA
para a comprovação das áreas de FN e APP e, em um momento subsequente, avaliar se há prova
suficiente da existência das referidas áreas nos autos para que seja possível excluí-las da base de
cálculo do lançamento.

Da exigência legal de ADA para comprovação das áreas a serem excluídas de
tributação
A lide remanescente recai sobre a exigência do ADA em período posterior a 2012
para exclusão de áreas tributáveis não averbadas em matrícula em data anterior à ocorrência do
fato gerador. Essa discussão decorre, primeiro, da exigência contida no artigo 17-O, caput e § 1o,
da Lei no 6.938, de 2000, assim redigido à época do lançamento:

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.

É importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entendeu pela desnecessidade de apresentação do ADA, questão que veio a constar do Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016 que dispensou a apresentação de impugnação ou recurso em casos que
versem sobre o ITR lançado antes da entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012. Este caso diz
respeito a julgamento ocorrido em momento posterior, em que a legislação exigia o ADA para que
fosse possível a exclusão de terras tributáveis pelo ITR.
Inclusive, a exigência do ADA permaneceu até a entrada em vigor da Lei no 14.932,
de 2024, que revogou o artigo 17-O da Lei no 6.938, de 2000, e autorizou a utilização do CAR para
a comprovação das áreas a serem excluídas da base de cálculo do tributo. Este entendimento foi
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741878/2022-75
5
adotado por este Conselheiro quando da prolação do acórdão no 2202-011.517, de relatoria do
Conselheiro Marcelo Valverde, cuja ementa segue abaixo colacionada:

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício: 2016
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA.
REDUÇÃO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
Até a entrada em vigor da Lei no 14.932/2024, o Cadastro Ambiental Rural – CAR
não substitui o Ato Declaratório Ambiental – ADA para fins da redução do Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural, exceto para comprovar as áreas de Reserva
Legal, desde que realizada anteriormente a ocorrência do fato gerador.
RETROATIVIDADE BENIGNA TRIBUTÁRIA. NORMA DE CARÁTER SANCIONADOR.
REQUISITOS DE ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se retroativamente a norma, quando resultar a alteração material mais
benéfica da natureza da conduta infracional ou lhe comine penalidade menos
severa, não se prestando na hipótese alteração de requisitos para gozo da isenção
tributária.
(Acórdão no 2202-011.517, Processo no 10183.721077/2020-21, Relator Marcelo
Valverde Ferreira da Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 06/10/2025, publicado em 04/11/2025)

Feito este esclarecimento, passo à análise das razões específicas aduzidas pela
defesa. Neste particular, a Recorrente alega que as áreas devem ser excluídas com base em laudo
elaborado pelo engenheiro, documento que seria hábil e idôneo para comprovar a existência das
referidas áreas, sendo dispensável o ADA.
Esta tese vai de encontro ao entendimento adotado pela DRJ, razões às quais adiro
com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, nos termos abaixo:

Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 17 da Portaria - ME no 340/2020.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741878/2022-75
6
Para o exercício de 2018, o prazo expirou em 28/09/2018, data final para a
entrega da DITR/2018, de acordo com a IN/RFB no 1.820/2018 c/c a IN/IBAMA no
05/2009, além de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2013, item 10.1,
que diz:
(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2018, não sendo
possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental.
(...)
Especificamente, quanto às áreas cobertas por florestas nativas, a RFB continuou
assim orientando, no Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício
2018 e posteriores, sobre a necessidade da apresentação do ADA junto ao IBAMA,
em tempo hábil, para a exclusão dessas áreas da incidência do ITR, em sua
Questão no 102:
102 Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas
nativas da incidência do ITR?
(...) A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à
margem da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do
exercício 2018, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da
IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR.
Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser
realizada até 01/01/2018(data do fato gerador do ITR/2018, art. 1o da Lei no
9.393/1996).
Ainda, quanto à área de reserva legal, fazia-se necessário, também, comprovar
nos autos a sua averbação, em tempo hábil, à margem da matrícula do imóvel ou
a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), esta última, somente,
obrigatória após o dia 31/12/2019, de acordo com a MP no 867/2018, mas que já
pode estar realizada.
Pois bem, constata-se nos autos que uma área de reserva legal equivalente a
36,25% da área total do imóvel de 1.936,0 ha, que resulta em 701,9404 ha, foi
averbada em 19/03/2010, junto à Matrícula do imóvel (13.102, às fls. 148/149),
sendo tal providência tempestiva para o exercício em questão.
No caso, embora não tenha sido comprovada a protocolização do ADA 2018, mas,
considerando a publicação da Portaria no 129, de 01/04/2019, do Ministério da
Economia, que atribuiu efeito vinculante em relação à Súmula CARF no 122, a
citada averbação, no total de 701,9 ha, em 19/03/2010, supre a falta de
apresentação do ADA, conforme teor da referida Súmula, a seguir transcrita
(...)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741878/2022-75
7
Desta forma, cabe acatar a área de reserva legal de 701,9 ha, averbada
tempestivamente, para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência de todas as
áreas ambientais no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio da
documentação acostada aos autos, é preciso ressaltar que esse fato não está em
discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido comprovado que as áreas de
preservação permanente e coberta por florestas nativas, em 2018, tenham sido
reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento
tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, para os dois
exercícios, por ser exigência legal, como visto.
Embora conste nos autos o CAR, às fls. 230/232, ele se refere à área total dos
imóveis que foram juntados na Matrícula no 57.718, conforme informado pelo
impugnante às fls. 156, que indica uma área de reserva legal de 3.729,1823 ha.
Portanto, essa providência, além de ser referente à matrícula de imóvel distinto
do que aqui se analisa, é intempestiva para o exercício em análise, porque a sua
inscrição foi realizada em 24/05/2018, depois da data do fato gerador do imposto
(01/01/2018).
Ainda, foi apresentada a Licença Ambiental Única – LAU, assinada em 18/01/2010,
de fls. 200/203, mas esse documento também é relativo à área total dos imóveis
que foram juntados na Matrícula no 57.718, não se referindo especificamente ao
imóvel objeto da autuação.
Reitere-se que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para todas as
áreas ambientais, consta em evidência no Manual de Preenchimento da
DITR/2018.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumprida essa exigência legal, ou
cumprida fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente
existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de integrarem a área
aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e
aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Desta forma, não cumprida, em tempo hábil, a exigência tratada anteriormente,
em relação à protocolização tempestiva do ADA, não cabe acatar qualquer área
de preservação permanente ou coberta por florestas nativas, para efeitos de
exclusão de tributação, no exercício de 2018, acatando-se, contudo, a área de
reserva legal de 701,9 ha, averbada tempestivamente, por força da Súmula no 122
do CARF, que é vinculante, no referido exercício. (fl. 272-274)

Por fim, com relação à mencionada jurisprudência judicial que entendia pela
desnecessidade de ADA com relação à período anterior à entrada em vigor do novo código
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741878/2022-75
8
florestal, que foi promulgado em 2012, muito após a impetração do writ coletivo em 2005, razão
pela qual não há qualquer reparo a ser realizado na decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer as matérias relativas à existência de excesso de exação e inconstitucionalidade da
multa aplicada e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 394
DF CARF MF
Original